Tribunal: TJDFT
Processo: 0726277-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LAURISMAR FERREIRA RODRIGUES em face de ato ilegal apontado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Peço licença para adotar, em parte, o relatório da decisão que apreciou o pedido liminar: “Discorre a Impetrante, em síntese, que tem “43 anos de idade, deu entrada na EMERGÊNCIA DO HOSPITAL DE BASE IGES-DF, trazida pelo filho, sentindo muitas dores expelindo pus, por vários orifícios de seu corpo”. Relata que, no momento, está internada na enfermaria de reumatologia do Hospital de Base – IGES-DF e seus familiares foram informados de que o referido hospital “não possui a logística e equipamentos necessários para a realização da cirurgia e que os médicos estão aguardando tal procedimento”. Assevera que houve a negativa da cirurgia, por falta de logística, mesmo diante da gravidade que o caso requer. Sustenta haver prova pré-constituída, pois o laudo médico juntado aos autos aponta a necessidade da cirurgia, sob pena de complicações, podendo, inclusive, vir a óbito. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar ao Secretário de Saúde do Distrito Federal que providencie imediatamente a cirurgia de que necessita no Hospital de Base – Iges - DF ou em outro hospital público que tenha a capacidade para tanto. Requer, ainda, gratuidade de justiça. Pugna, também, para que lhe seja concedido prazo para a juntada da procuração, em virtude da urgência que o caso requer. Sem custas processuais, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça.” O pedido liminar foi indeferido (ID. 38061507 - Págs. 1/3). A autoridade coatora apresentou informações e informou que a cirurgia pleiteada foi devidamente realizada. Assim, a ação deveria ser extinta por perda do objeto e falta de interesse de agir (ID. 38640688). HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL ofereceu contestação. Reiterou as informações apresentadas pela autoridade coatora (ID. 38827097). Intimada para se manifestar sobre a perda do interesse de agir, a impetrante se manteve inerte (ID. 39707946). A Procuradoria de Justiça se manifestou pela extinção do mandamus pela perda do objeto e falta de interesse (ID. 40092436). É o breve relatório. Decido. No caso dos autos, a impetrante narrou ato ilegal da autoridade coatora consistente na omissão para realização de cirurgia que necessitaria. O pedido liminar foi indeferido pela ausência dos requisitos legais. A autoridade informou que a cirurgia foi realizada no mesmo dia da impetração da ação mandamental e que não teria havido qualquer omissão. Desta forma, evidente a perda do interesse processual, porquanto a cirurgia foi realizada, de modo que eventual concessão da segurança não teria qualquer utilidade para a impetrante. A impetrante, por outro lado, devidamente intimada, não se manifestou sobre as alegações, evidenciando a falta de interesse no prosseguimento do writ. Forte nessas razões, DECLARO A PERDA DE OBJETO do mandado de segurança e extingo o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15